Tribunal: STF
Processo: Rcl 83503
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Elzi Lopes de Oliveira em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG (Processo 5084752-65.2024.8.13.0024), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, bem como do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer em face do Estado de Minas Gerais ajuizada em 09/04/2024 (antes que fossem concluídos os julgamentos dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral), na qual se pleiteia o fornecimento dos medicamentos BISOPROLOL 10mg, ATORVASTATINA 40mg e DAPAGLIFLOZINA 10mg para o tratamento de saúde. 



    A reclamante é portadora de CORONARIOPATIA (CID I 20.0) e INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (CID I 50.0), estando tal doença em nível grave, com risco a perda irreversível de órgãos ou de funções orgânicas.



    Trata-se de medicação devidamente registrada na ANVISA e indicada em bula para o tratamento da doença que acomete a reclamante, mas não incorporada na rede pública de saúde.



    [...]



    Sendo assim, diante da sentença de improcedência, proferida em maio de 2024, a parte autora interpôs Recurso Inominado. Ato contínuo, o recurso foi provido, sendo o Estado de Minas Gerais condenado a fornecer o medicamento em junho de 2024 (ID 473875139).



    Consequentemente, o ente interpôs Recurso Extraordinário e, em seguida, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.234. 



    Em abril de 2025, a Juíza Presidente da Turma Recursal determinou a remessa dos autos ao juiz prolator do voto condutor do acórdão proferido, para que, querendo, procedesse à reavaliação de seus fundamentos e verificasse a necessidade de eventual retratação.



    Logo após, o processo foi incluído em pauta para julgamento e a Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem emitiu juízo de retratação, reformando o acórdão anterior e negando provimento ao Recurso Inominado, de modo a manter a improcedência dos pedidos da inicial, sob o fundamento de que não foram integralmente atendidos os requisitos supervenientemente estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento dos precedentes vinculantes, nos seguintes termos:



    [...]



    Diante do manifesto cerceamento do direito de defesa e da violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, a parte autora opôs embargos de declaração, pois o processo estava suspenso desde 2024 e não foi possibilitada, às partes, a discussão quanto ao cumprimento, ou não, dos requisitos estabelecidos posteriormente pela Suprema Corte no julgamento dos Temas 06 e 1.234 do STF, violando o que decidido nos referidos precedentes vinculantes.



    [...]



    Insta consignar que no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos ao acórdão no Tema 1.234, o E. Ministro Relator Gilmar Mendes reconheceu que a interpretação das novas regras deve considerar a segurança jurídica e o devido processo legal, orientando o seguinte:



    ‘Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)’. 



    [...]



    Dessa forma, a aplicação dos Temas 6 e 1.234 do STF sem prévia intimação da parte reclamante afronta diretamente tais dispositivos legais, configurando manifesta violação ao princípio do contraditório.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, além do “julgamento definitivo da presente reclamação constitucional, com (i) a cassação da decisão reclamada e determinação para que outra seja proferida em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação vinculante, abrindo-se a possibilidade de dilação probatória para demonstração dos requisitos presentes nos julgados dos temas 6 e 1234 do STF, notadamente a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), e (ii) com a confirmação da medida liminar concedida, assegurando o fornecimento contínuo do medicamento à parte reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, bem como do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que, por sua vez, envolvem os enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, a seguir transcritos:



    “SV 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    “SV 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, por meio da qual a parte autora, ora Reclamante, pretende a concessão dos medicamentos “atorvastatina 40mg” e “dapagliflozina 10mg”, ambos registrados na ANVISA e incorporados ao SUS, bem como “bisoprolol 10mg” registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, a serem utilizados no tratamento de coronariopatia (CID I 20.0) e insuficiência cardíaca (CID I 50.0).



    Em síntese, a controvérsia em questão cinge-se a verificar se a autoridade reclamada violou o quanto decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, ao exercer o juízo de retratação para adequar o acórdão da Turma Recursal ao paradigma vinculante, sem, contudo, observar o contraditório prévio.



    O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 



    Em complemento, cito trecho elucidativo do voto condutor do Rel. Min. GILMAR MENDES que, em sede de Embargos de Declaração, assim se manifestou:



    “Em relação ao pedido de modulação dos efeitos sobre os critérios de análise judicial do ato administrativo, aos processos em curso, rememore-se que conforme dispõe o artigo 493 do CPC. 



    [...]



    Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder Judiciário, de sorte que as teses firmadas, à exceção da competência, devem ser aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Ademais, não se pode ignorar que o poder geral de cautela é ínsito à atividade jurisdicional, assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis. Assim, o artigo 297 do CPC preceitua que ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória’, cuja efetivação ‘observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber’ (parágrafo único). 



    Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024).



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).” (grifos acrescidos)



    Na hipótese, em um primeiro momento, a Turma Recursal reclamada deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora, ora Reclamante, condenando o Estado de Minas Gerais a “fornecer à autora os medicamentos BISOPROLOL, DAPAGLIFLOZINA, e ATORVASTATINA, conforme especificado na receita médica de id 473557458. pág.14, ratificando a tutela deferida no id 473875139” (eDoc. 3, fl. 180-187).



    Contudo, interposto Recurso Extraordinário pelo Estado, a Presidência da Turma Recursal determinou a suspensão do processo originário até que houvesse o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, restando mantida a ordem de concessão do medicamento pleiteado (eDoc. 3, fl. 236-238).



    Proferido o acórdão paradigma por esta SUPREMA CORTE, os autos retornaram ao órgão julgador para os fins do art. 1.040, II, do CPC/2015, oportunidade em que a Turma Recursal, desde logo, exerceu o juízo de retratação e deu parcial provimento ao Recurso Inominado do Estado de Minas Gerais, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pediu a condenação do ente público ao fornecimento de medicamentos, com a finalidade de tratamento de saúde. 



    Após a interposição de Recurso Inominado, esta Turma Recursal chancelou o direito da parte demandante de receber o tratamento médico pleiteado. 



    Houve a interposição de Recurso Extraordinário e, tendo em vista as teses firmadas nos Temas 1234 e 6, assim como a edição das Súmulas Vinculantes 60 e 61, pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram encaminhados a este órgão julgador para a realização do eventual juízo de retratação.



    [...]



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao realizar o julgamento de mérito do Leading Case RE 1366243 (Tema 1234), estabeleceu tratativas para o fornecimento de medicamentos constantes nas listas de dispensação do SUS e para o fornecimento de medicamentos não incorporados a essas listas. Em relação aos medicamentos não incorporados, ainda, por meio da tese fixada no Tema 6 do STF (Leading Case RE 566471), foram estabelecidos requisitos para a concessão judicial desses fármacos.



    Como desdobramento de relevância das questões analisadas, foram editadas pela Corte Constitucional as Súmulas Vinculantes 60 e 61, in verbis:



    [...]



    No caso em tela, verifico que foi pleiteado o fornecimento tanto de medicamentos incorporados e medicamento não incorporado às políticas públicas do Sistema Único de Saúde para o tratamento de saúde da parte demandante.



    MEDICAMENTOS INCORPORADOS (ATORVASTATINA CÁLCICA E DAPAGLIFLOZINA)



    [...]



    Logo, para o fornecimento de medicamento incorporado, é necessário o direcionamento da obrigação de fornecimento dos medicamentos disponíveis no SUS, em atenção à organização da Política Nacional de Assistência Farmacêutica.



    No caso em tela, os medicamentos atorvastatina cálcica e dapagliflozina se encontrar no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da condição que acomete a parte demandante, bem como são classificados como componente especializado da assistência farmacêutica, do Grupo de Financiamento 2. Isto é, trata-se de medicamento padronizado.



    Em conformidade com o Anexo I do acórdão de mérito do RE 1366243 (Tema 1234), a obrigação deve ser direcionada ao ente público Estadual, o que ocorreu nesses autos. Logo, neste ponto, o resultado do acórdão deve ser preservado, adequando-se tão somente a fundamentação exara.



    MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS (BISOPROLOL)



    As teses firmadas pelo STF exigem que a parte demandante demonstre pelo menos: a negativa administrativa; a ilegalidade ou omissão de análise de incorporação pela CONITEC; a imprescindibilidade do tratamento; a inexistência de substituto terapêutico; a eficácia e segurança comprovadas por meio de evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, com base na Medicina Baseada em Evidências, não bastando somente o relatório médico.



    Da leitura dos autos, verifico que a parte demandante não logrou êxito em demonstrar que foram preenchidos todos os requisitos estabelecidos nas teses de repercussão geral e nas súmulas vinculantes.



    [...]



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do CPC e adéquo o entendimento adotado às teses dos Temas 1234 e 6, bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Logo, reformo o acórdão proferido nestes autos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenar o réu a fornecer à autora os medicamentos DAPAGLIFLOZINA, e ATORVASTATINA, conforme especificado na receita médica, ratificando parcialmente a tutela deferida.” (eDoc. 3, fl. 247-262)



    Opostos Embargos de Declaração em que se discutiu a violação ao contraditório e ampla defesa, bem como ao princípio da vedação à prolação de decisão surpresa, o Juízo reclamado rejeitou o recurso da parte autora, nos seguintes termos: 



    “Conheço dos Embargos, por serem próprios e tempestivos. 



    Entretanto, extrai-se dos argumentos lançados pela parte embargante a sua pretensão de reforma do julgado embargado, pelo inconformismo com as razões de decidir, o que não se mostra possível pela via estreita dos embargos declaratórios.



    Lado outro, pela leitura do acórdão, percebe-se a ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Os fundamentos utilizados no julgado decorreram da interpretação da prova produzida no presente caso concreto, lançada pelos magistrados que participaram do julgamento.



    [...]



    Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, cientificando às partes sobre a possibilidade de aplicação de multa, na hipótese de reiteração de embargos protelatórios.” (eDoc. 2)



    Nessas circunstâncias, em que exercido o juízo de retratação sem antes oportunizar às partes a manifestação sobre a adequação do decidido no caso concreto às teses estabelecidas no acórdão paradigma, a autoridade reclamada desrespeitou o quanto firmado pela CORTE no Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    Como bem assentado pelo Relator, Min. GILMAR MENDES, ao apreciar os embargos de declaração no referido paradigma, embora as diretrizes deste TRIBUNAL devam ser observadas a partir da publicação da ata de julgamento para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento, independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024), fez-se a ressalva de que “caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão impugnado (Processo 5084752-65.2024.8.13.0024), determinando que a Turma Recursal reclamada, previamente ao juízo de retratação, intime as partes para se manifestarem sobre a adequação do julgado às teses estabelecidas no Tema 1.234-RG, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, em observância ao decidido no precedente vinculante deste TRIBUNAL.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, com urgência, a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG sobre o teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente